Tribunal: TJDFT
Processo: 0743547-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ACESSO ÀS PROVAS E CADEIA DE CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de extorsão e participação em organização criminosa. Alegações de constrangimento ilegal devido à falta de acesso a provas essenciais, violação da cadeia de custódia e pedido de prisão domiciliar em razão da saúde do filho menor.
2. As alegações de cerceamento de defesa por falta de acesso às provas foram rebatidas pela autoridade coatora, que comprovou a disponibilização completa das interceptações telefônicas e registros. A defesa não demonstrou prejuízo concreto, inviabilizando a declaração de nulidade conforme o art. 563 do CPP.
3. Quanto à alegada violação da cadeia de custódia, a defesa não apresentou prova de adulteração das provas digitais. Além disso, o acordo de colaboração premiada com outro envolvido sustenta a validade da prova obtida.
4. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido, uma vez que não ficou comprovada a imprescindibilidade do paciente nos cuidados do filho menor, conforme o art. 318, V, do CPP. A necessidade de garantir a ordem pública e a gravidade dos crimes imputados reforçam a adequação da prisão preventiva.
5. A gravidade concreta dos delitos, a disposição e a posição de liderança do paciente na organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.
6. Ordem denegada.